Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. DESPACHO SANEADOR QUE NÃO JUSTIFICOU A DISPENSA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Conhecimento parcial da apelação. Pedido de inversão do ônus da prova precluso por não interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, XI do Código de Processo Civil-CPC).

2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na cláusula terceira da nota de crédito comercial, o apelante foi indicado como avalista. É parte legítima para compor o polo passivo da demanda executiva. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. O o art. 371 do CPC prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda.

4. A sentença considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está fundamentada com base nos elementos que compõem o acervo probatório. Preliminar de vício de fundamentação rejeitada.

5. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.

6. A sentença padece de error in procedendo. Não houve apreciação dos requerimentos para instrução probatória após abertura de prazo para manifestação. Há prejuízo manifesto na conduta, pois a sentença trouxe por fundamento a ausência de comprovação inequívoca do afastamento da presunção de certeza e de liquidez da certidão de dívida ativa.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.